Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700887-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento formulado, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID 20572503-20572505). ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito